Tribunal: TJPA
Processo: 0802949-76.2020.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 9996 - Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2025-03-31

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802949-76.2020.8.14.0040

APELANTE: ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA FRANCISCA MOTA DE OLIVEIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: ESTADO DO PARÁ, ANTONIO RODRIGUES DE SOUSA, MARIA FRANCISCA MOTA DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRADIÇÃO NA FIXAÇÃO DO VALOR INDENIZATÓRIO. ACOLHIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos em face do Acórdão que manteve a condenação do Estado do Pará ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Verificação acerca da alegação de contradição quanto ao montante da indenização por danos morais fixado em R$ 40.000,00, e se o valor se refere a cada um dos autores individualmente ou se deve ser dividido entre ambos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A contradição apontada é passível de correção pela via dos aclaratórios.

4. Necessidade de esclarecimento para integralizar o julgado, delimitando que o valor da indenização deve ser dividido entre os embargantes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de Declaração conhecidos e providos para sanar a contradição, esclarecendo que a indenização por danos morais no valor de R$ 40.000,00 deve ser paga em valores iguais entre os autores, mantendo-se o Acórdão nos demais termos.

Dispositivo relevante citado: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.569.244, Rel. Min. Luis Felipe Salomão.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos trinta e um dias do mês de março de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Antonio Rodrigues de Sousa e Maria Francisca Mota de Oliveira
em face do Acórdão de Id. 22945543 que negou provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará.

Os embargantes suscitam a ocorrência de contradição, pois embora a sentença de primeiro grau tenha sido confirmada em grau recursal, a fixação do
quantum
indenizatório teria ocorrido de forma distinta no julgado embargado.

Desse modo, aduzem a necessidade de ser esclarecido se o importe de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) deve ser pago para cada ou dividido igualmente entre si.

Assim, requerem o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanado o vício apontado.

Foram ofertadas Contrarrazões em Id. 24280004.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que preenchidos os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022, I a III, do Código de Processo Civil (CPC).

No presente caso, o Acórdão

embargado, ao negar provimento ao Agravo Interno interposto pelo Estado do Pará, consignou que “o valor de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) por requerente, fixado como indenização por danos morais, deve ser mantido”.

Nesse tocante,
assiste razão aos embargantes quanto à ocorrência de contradição passível de ser sanada pela via dos aclaratórios.

Assim, para o devido esclarecimento, é necessário pontuar que a condenação imposta ao Estado do Pará pelo juízo
a quo
e mantida por este juízo
ad quem,
consiste no pagamento de R$ 40.000,00 (quarenta mil reais) à título de

indenização por danos morais montante que deve ser
dividido em valores iguais entre os autores
, ora embargantes.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E DOU-LHES PROVIMENTO
, a fim de integralizar o Acórdão de Id. 22945543 e esclarecer que o
quantum
indenizatório de R$ 40.000 (quarenta mil reais) deve ser dividido em valores iguais entre os autores.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 08/04/2025